Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-13.2024.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8001049-13.2024.8.05.0218 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante(s) : Wesley de Oliveira Teixeira Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. DEMONSTRAÇÃO. CONFISSÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena privativa de liberdade no total de 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.207 (mil duzentos e sete) dias-multa. 2. Recurso em cunho parcial, cingindo-se ao pedido de absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, sob alegação de ausência de provas do ânimo associativo e da estabilidade do vínculo. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente da existência de vínculo estável e permanente entre o recorrente e terceiros, voltado à prática do tráfico de drogas, apta a caracterizar o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. III. Razões de decidir. 4. Ainda que o delito reprimido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06 exija a presença do ânimo associativo estruturado e permanente, não há que se cogitar ausência de provas a esse respeito se todos os elementos colhidos no curso da persecução penal, sobretudo a confissão do réu, indicam de modo sólido que este integrava organização voltada à traficância, cumprindo papel específico em sua estrutura e sendo por ela remunerado, por dilatado período. 5. Inexiste motivação para que se afaste a confissão detalhada do réu acerca de seu papel na estrutura criminosa se nem sequer as razões recursais questionam sua validade e, em oposto sentido, todos os demais elementos de prova ratificam cabalmente a dinâmica confessada, pela qual ao réu cabia a guarda dos entorpecentes que eram vendidos por sua prima, com valores apurados por sua esposa e depositados em favor do superior hierárquico na organização, que, por sua vez, os remunerava conforme o montante das drogas vendidas. 6. Inexistindo impugnação ao capítulo dosimétrico do julgado, bem assim a suas prescrições acessórias, não há o que se alterar de ofício quando observados fielmente os preceitos legais de regência. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e não provido. Tese(s) de julgamento: “1. Caracteriza-se o crime de associação para o tráfico quando demonstrada de forma sólida a existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e finalidade comum voltada à traficância. 2. A detalhada confissão judicial sobre a dinâmica de funcionamento da estrutura criminosa, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para demonstrar o ânimo associativo exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006.” ________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 42. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Criminal nº 0005531-17.2024.8.16.0160, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, 3ª Câmara Criminal, j. 09.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 920.721/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; TJ-MS, Apelação Criminal nº 0800953-34.2024.8.12.0048, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001049-13.2024.8.05.0218, em que figura como Apelante Wesley de Oliveira Teixeira e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator